Tribunal: TJES
Processo: 0001028-53.2018.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Arrendamento Rural; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001028-53.2018.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THORGRAN GRANITOS LTDA

APELADO: ANTONIO PAULO DOS SANTOS e outros (16)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA OMISSÃO – VENCIMENTO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO N. 33/2016 – INOVAÇÃO RECURSAL CARACTERIZADA – MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE APELAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO – MÉRITO RECURSAL – PRETENDIDA REDISCUSSÃO – MATÉRIAS INVOCADAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS – ERROR IN JUDICANDO – NECESSIDADE DE INTERPOR O RECURSO CABÍVEL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDOS.

1
)
Preliminar de ofício: Inovação recursal
. Do cotejo entre as razões de apelação à época expostas e as contidas nos embargos de declaração, percebe-se a manifesta ocorrência de inovação em sede recursal, haja vista que o aventado vencimento da Licença de Operação nº 33/2016 não foi arguido pela então apelante, em trecho algum, como tese jurídica em prol da pretendida reforma da sentença. Preliminar acolhida a fim de conhecer parcialmente do recurso.

2)
O julgado embargado não se ressente de omissão alguma e todos os argumentos capazes de, em tese, influir na conclusão deste Órgão Julgador, foram devidamente examinados por ocasião do julgamento, daí porque deve ser rechaçada a pecha omissiva atribuída pela embargante, em relação a quaisquer de seus argumentos.

3)
O mero descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida. Noutras palavras: tendo sido examinadas todas as matérias efetivamente arguidas, eventual equívoco por parte deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de error in judicando que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

4)

Embargos de declaração parcialmente conhecidos e, nessa extensão, desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Thorgran
Granitos Ltda.
contra o acórdão deste Órgão Colegiado (Id 6444346) que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento à
apelação cível
que interpôs.

Com tal desfecho, foi parcialmente reformada a sentença proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco, na presente “
ação
de cobrança de aluguel c/c obrigação de fazer
” ajuizada por
Antônio Paulo dos Santos e outros
, para que o pagamento da contraprestação de 12 (doze) salários mínimos mensais, a que foi condenada a apelante/embargante, tenha como marco inicial o mês de abril de 2021, que corresponde ao primeiro após o prazo de vigência contratual, cujo termo final será a data em que houver a definitiva desocupação do imóvel e restituição de sua posse direta aos apelados.

Em suas razões recursais (Id 6549805), sustenta a embargante, em síntese, que padece de omissão padece a ser sanada em relação aos seguintes pontos:
(i)
deixou de observar o teor da Licença de Operação nº 33/2016, emitida no dia 26/02/2016;
(ii)
referida Licença de Operação está vencida desde 09/03/2020 e está impedida de retornar a exercer as suas atividades no imóvel, devido não ter licença ambiental válida;
(iii)
dada a ausência de consenso com os superficiários, restou impedida de obter o licenciamento ambiental e minerário necessário para dar prosseguimento em suas atividades;
(iv)
ausente a prova de titularidade do solo ou autorização do titular do solo esteja em vigor e de manifestação de concordância do titular do terreno, que são documentos necessários para a renovação da Licença de Operação, não foi possível providenciar a sua renovação;
(v)
ao fixar o marco inicial em abril de 2021, do pagamento da contraprestação de 12 (doze) salários mínimos mensais, o acórdão não observou o vencimento ocorrido no dia 09/03/2020 da Licença de Operação nº 33/2016, o que impede o prosseguimento do Contrato de Arrendamento de Propriedade Rural para Pesquisa e Extração de Granitos Ornamental;
(vi)
a jurisprudência deste Tribunal orienta no sentido de que, em se tratando de atividade que dependa de prévia concessão de licença ambiental, é vedada a continuidade da execução da atividade após o seu vencimento;
(vii)
o acórdão foi omisso sobre aplicação do Contrato de Arrendamento de Propriedade Rural para Pesquisa e Extração de Granitos Ornamental, ante o vencimento da Licença de Operação nº 33/2016, o que impede o prosseguimento do contrato;
(viii)
foi inicialmente informada a paralisação de suas atividades, desde junho de 2017, não havendo mais operações de lavra; e
(ix)
o acórdão deixou de observar que a lavra sem resultado, ou seja, paralisada, não gera direito à participação do proprietário do solo, devido inexistir resultados da lavra para que o proprietário possa participar, na forma do art. 11, alínea “b”, do Código de Minas.

1. Preliminar arguida de ofício. Inovação recursal.

Do atento cotejo entre as razões de apelação à época expostas e as contidas nos
embargos de declaração
de que ora se cuida, percebe-se a manifesta ocorrência de
inovação
em sede recursal, haja vista que aventado vencimento da Licença de Operação nº 33/2016 não foi arguido pela então apelante, em trecho algum, como tese jurídica em prol da pretendida reforma da sentença.

Ao interpor
apelação cível
(Id 5789450), a ora embargante assim sustentou, em síntese:
(i)
embora se trate de arrendamento de área rural, o objeto do contrato não se insere entre os contratos agrícolas, os quais se destinam à exploração de produto agrícola, animal ou florestal;
(ii)
os contratos agrários são regulados pelas Leis 4.947/96 e 4.504/64, as quais definem o arrendamento rural como contrato de uso temporário da terra para o exercício de atividade agrícola, pecuária, agroindustrial ou extrativa;
(iii)
é inaplicável no caso em tela o prazo do art. 95, II, estabelecido pela Lei nº 4.504/64, para a duração dos contratos de arrendamento rural;
(iv)
no Contrato de Arrendamento de Propriedade Rural para Pesquisa e Extração de Granitos Ornamental não há previsão de obrigação de pagamento durante o período de paralisação temporária das atividades da apelada;
(v)
em virtude da pandemia causada pelo COVID-19, não há de se negar que, em virtude da peculiaridade da situação enfrentada, não se pode lhe impor a obrigação de retomar as suas atividades em pleno a um caos pandêmico que foi instaurado no país e no mundo; e
(vi)
não se vislumbra o direito dos apelados de receber quaisquer valores.

Note-se que a embargante não aponta mácula no julgamento em relação a qualquer desses pontos, porquanto devidamente enfrentados por este Órgão Julgador, mas apenas no que se refere ao aludido ponto (
rectius
: vencimento da Licença de Operação nº 33/2016) que, como dito, não foi objeto de enfrentamento por não ter sido suscitado pela parte no momento oportuno.

Por não se tratar, evidentemente, de matéria de ordem pública, que pudesse ser arguida pela parte a qualquer momento ou grau de jurisdição, descabe a sua apreciação nesta oportunidade, na medida em que inviabilizaria a respectiva defesa pelos embargados que, nas contrarrazões à época apresentadas, não se manifestaram sobre aludida tese, por não ter sido arguida pela então apelante.

Do exposto,
não conheço dos embargos de declaração
no que se refere a aventada omissão do acórdão em relação ao noticiado vencimento da Licença de Operação nº 33/2016, dada a manifestação ocorrência de inovação recursal.

É como voto.

2. Mérito recursal

Como se sabe, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC/2015, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

In casu, alega a embargante que o acórdão padece de omissão em relação a determinados pontos, os quais decorrem, a meu ver, de sua tese jurídica de que teria havido o vencimento da Licença de Operação nº 33/2016, o que caracteriza
inovação recursal
, como vimos em trato preliminar.

De um modo geral, o julgado embargado não se ressente de omissão alguma e todos os argumentos capazes de, em tese, influir na conclusão deste Órgão Julgador, foram devidamente examinados por ocasião do julgamento, daí porque rechaço a pecha omissiva atribuída pela embargante, em relação a quaisquer de seus argumentos.

De mais a mais, é remansosa a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
O
órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram
. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
” (STJ, Segunda Turma, REsp 1760148/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/09/2018, DJe de 21/11/2018).

Em assim sendo, o mero descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida.

Noutras palavras: tendo sido examinadas todas as matérias efetivamente arguidas, eventual equívoco por parte deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Do exposto,
conheço parcialmente dos embargos de declaração
e, nessa extensão,
lhes
nego provimento
.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.